Tribunal: TJDFT
Processo: 0704915-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704915-93.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CTIS TECNOLOGIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARATÓRIA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. EMENDA À INICIAL. APÓS A CITAÇÃO. INDEFERIDA. DISCORDÂNCIA DO RÉU. MÉRITO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. AFASTADA. ICMS. ESCRITURAÇÃO NÃO REALIZADA. NÃO CUMULATIVIDADE. COMPENSAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. TAXA SELIC. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AFASTADA. TEMA 1062. STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O pedido de redução da multa aplicada no processo administrativo não pode ser conhecido, pois não fora submetido ao juízo sentenciante, caracterizando indevida supressão de instância e inovação recursal. 2. A discussão sobre a quebra do sigilo bancário da autora não pode ser realizada de forma inédita em grau recursal, uma vez inadmitida a emenda tardiamente oferecida pela parte e recusada pelo réu, no exercício de sua faculdade legal. 3. O reconhecimento de que o ICMS constou nas notas fiscais emitidas pela autora não obsta a autuação impugnada pela contribuinte, tendo em vista que sua motivação não fora a sonegação fiscal, mas a ausência de escrituração dos livros fiscais obrigatórios no Distrito Federal. 4. No caso dos autos, a autora alegou falha na recepção do livro eletrônico pelo sistema fazendário, todavia, o fato não foi comprovado nos autos, restando demonstrado o recebimento do livro com partes em branco, sem o lançamento das informações devidas. 5. Conforme a Lei Distrital n. 1.254/96 e as diretrizes do Decreto Distrital n. 18.955/97, o direito ao aproveitamento de crédito de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal de Comunicação (ICMS), para efeito de compensação com o débito do imposto declarado pelo contribuinte, condiciona-se à idoneidade da documentação fiscal respectiva e à sua escrituração, requisito não cumprido pela autora. Precedentes. 6. O Distrito Federal informou a contribuinte que, caso tenha retificado seus livros fiscais dentro do prazo prescricional, terá direito ao aproveitamento dos créditos que alega ter, podendo aproveitá-los para o futuro, de modo a dar integral cumprimento ao princípio constitucional da não cumulatividade. 7. Quanto à atualização dos débitos fiscais, em observância ao entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema no 1062, deve-se afastar a modulação dos efeitos realizada por esta Corte de Justiça e considerar que a atualização monetária dos débitos fiscais da autora, somados os juros moratórios e a correção monetária, devem ser limitados à Selic sempre que, no período de apuração, a utilização do INPC com juros de mora de 1% ao mês a supere. 8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. O recorrente alega violação aos artigos 85, caput, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que sucumbiu em parte mínima dos pedidos, devendo assim a recorrida suportar por inteiro os ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, caput, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porque “a reanálise do entendimento adotado na origem acerca da apreciação do quantitativo em que o autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da incidência da Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.383.864/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010